Tribunal: TRF3
Processo: 5007165-06.2018.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
12/148)

5007165-06.2018.4.03.6000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

1. A questão posta nos autos diz respeito à fixação de honorários advocatícios.

2. Verifica-se que a sentença recorrida foi prolatada já sob a égide do atual Código de Processo Civil, devendo o arbitramento da verba honorária por ele se orientar. Precedente: EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019.

3. No caso dos autos, havendo ocorrência de prescrição intercorrente, o proveito econômico obtido pela excipiente coincide com o próprio valor da causa, qual seja, R$ 60.053,62 à época de seu ajuizamento.

4. Houve reconhecimento jurídico do pedido pela própria União Federal às fls. 39 (ID 8053232), o que, nos termos do art. 90, §4o, implica em redução dos honorários advocatícios aplicados em seu de

Inteiro teor:
12/148)

5007165-06.2018.4.03.6000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

1. A questão posta nos autos diz respeito à fixação de honorários advocatícios.

2. Verifica-se que a sentença recorrida foi prolatada já sob a égide do atual Código de Processo Civil, devendo o arbitramento da verba honorária por ele se orientar. Precedente: EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019.

3. No caso dos autos, havendo ocorrência de prescrição intercorrente, o proveito econômico obtido pela excipiente coincide com o próprio valor da causa, qual seja, R$ 60.053,62 à época de seu ajuizamento.

4. Houve reconhecimento jurídico do pedido pela própria União Federal às fls. 39 (ID 8053232), o que, nos termos do art. 90, §4o, implica em redução dos honorários advocatícios aplicados em seu desfavor pela metade.

5. Diante da baixa complexidade da causa, majoro a verba horária para 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, c/c art. 90, §4o do atual Código de Processo Civil.

6. Apelação provida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007165-06.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELANTE: REVISAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO GABRIEL SILVA OLIVEIRA - MS22920-A, ALEXANDRE CHADID WARPECHOWSKI - MS12195-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Erro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoDetalhadoStr}': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007165-06.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELANTE: REVISAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO GABRIEL SILVA OLIVEIRA - MS22920-A, ALEXANDRE CHADID WARPECHOWSKI - MS12195A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Revisauto Peças e Serviços Ltda – ME, contra sentença que acolheu a respectiva exceção de pré-executividade, oposta em face da União Federal, determinando a extinção da execução fiscal ante a ocorrência de prescrição intercorrente.

Insurge-se a apelante requerendo majoração da verba honorária fixada em R$ 1.000,00.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007165-06.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELANTE: REVISAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO GABRIEL SILVA OLIVEIRA - MS22920-A, ALEXANDRE CHADID WARPECHOWSKI - MS12195A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A questão posta nos autos diz respeito à fixação de honorários advocatícios.

De início, verifica-se que a sentença recorrida foi prolatada já sob a égide do atual Código de Processo Civil, devendo o arbitramento da verba honorária por ele se orientar.

É nesse sentido o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL.

1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova.

2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.

3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado.

Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas.

4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior.

5. Embargos de divergência não providos.

(EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019)

No caso dos autos, havendo ocorrência de prescrição intercorrente, o proveito econômico obtido pela excipiente coincide com o próprio valor da causa, qual seja, R$ 60.053,62 à época de seu ajuizamento.

Observa-se, contudo, que houve reconhecimento jurídico do pedido pela própria União Federal às fls. 39 (ID 8053232), o que, nos termos do art. 90, §4o, implica em redução dos honorários advocatícios aplicados em seu desfavor pela metade.

Assim, diante da baixa complexidade da causa, majoro a verba horária para 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, c/c art. 90, §4o do atual Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da demandante para majorar os honorários advocatícios.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

1. A questão posta nos autos diz respeito à fixação de honorários advocatícios.

2. Verifica-se que a sentença recorrida foi prolatada já sob a égide do atual Código de Processo Civil, devendo o arbitramento da verba honorária por ele se orientar. Precedente: EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019.

3. No caso dos autos, havendo ocorrência de prescrição intercorrente, o proveito econômico obtido pela excipiente coincide com o próprio valor da causa, qual seja, R$ 60.053,62 à época de seu ajuizamento.

4. Houve reconhecimento jurídico do pedido pela própria União Federal às fls. 39 (ID 8053232), o que, nos termos do art. 90, §4o, implica em redução dos honorários advocatícios aplicados em seu desfavor pela metade.

5. Diante da baixa complexidade da causa, majoro a verba horária para 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, c/c art. 90, §4o do atual Código de Processo Civil.

6. Apelação provida em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da demandante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.